Tribunal: TJMT
Processo: 1003443-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003443-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), LORENA NETO ROMAN MALDONADO - CPF: 005.073.651-51 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória e instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida, rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição da pretensão executiva. A agravante sustenta que, embora a ação tenha sido ajuizada em 06/12/2012 e o despacho citatório proferido em 12/04/2013, a citação válida somente ocorreu em 10/04/2025, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão executiva diante da ausência de citação válida dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, considerando o lapso temporal entre a propositura da execução e a efetivação da citação da executada, bem como a responsabilidade pela demora na angularização da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de cobrança fundada em instrumento particular de confissão de dívida submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

4.

O art. 240, §1o, do CPC estabelece que a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, desde que a citação seja efetivada nos termos e prazos legais.

5.

A Súmula 106 do STJ protege o jurisdicionado apenas quando a demora na citação decorre exclusivamente de entraves do aparelho judiciário, não servindo como justificativa para a manutenção indefinida de demandas sem a efetiva citação do réu.

6.

A demora de aproximadamente treze anos entre o ajuizamento da execução e a citação válida evidencia ausência de diligência suficiente do exequente para viabilizar a angularização processual em prazo razoável.

7.

Inexistindo citação válida dentro do prazo prescricional e não sendo a demora imputável exclusivamente ao Judiciário, impede-se a retroação do marco interruptivo à data da propositura da ação, consumando-se a prescrição da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção da prescrição prevista no art. 240, §1o, do CPC somente retroage à data da propositura da ação quando a citação válida é efetivada em prazo razoável e não há inércia do credor.

2.

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional quinquenal em execução fundada em instrumento particular de dívida implica o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5o, I; CC, art. 202, I; CPC, arts. 240, §1o e §2o, 256, §3o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp n. 2.178.706/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.02.2026, DJEN 13.02.2026; TJMT, AI n. 1023306-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025, DJE 08.09.2025; TJMT, AI n. 1017260-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2025, DJE 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003443-51.2026.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravante, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

A agravante alega que o feito foi proposto em 06/12/ 2012, está fundada em nota promissória de R$9.862,32 e Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida - Taxa Prefixada (n° 444/897513 c/c n° 12.200 agência 1.887), celebrado em data de 14/03/2011.

Aduz que ocorreu a prescrição da pretensão executiva (art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil), porque, embora o despacho inicial tenha sido proferido em 12/04/2013, a citação válida somente foi efetivada em 10/04/2025.

Sustenta que a decisão atacada aplicou o artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil de forma isolada, desconsiderando a regra de condicionamento prevista no § 2 o do mesmo dispositivo, em harmonia com o artigo 202, inciso I, do Código Civil, sendo que a retroação da interrupção da prescrição à data de propositura da ação somente se verifica quando o autor promove a citação no prazo e na forma da lei, sob pena de a demora lhe ser imputável.

Assinala que entre o despacho e a efetiva citação, se passou mais de uma década, o que é incompatível com a ideia de diligência da credora.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id 343425882.

Contraminuta no Id 346978379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado está assim fundamentado:

(...)

No caso em análise, a executada alega a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de que não houve citação válida dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

De acordo com o art. 206, §5o, I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

No presente caso, verifica-se que a ação foi proposta em 06/12/2012, portanto, dentro do prazo prescricional, considerando que o vencimento da primeira parcela ocorreu em 14/04/2011.

Quanto à alegação de que a citação só foi efetivada em 10/04/2025, após o decurso do prazo prescricional, é importante destacar que, nos termos do art. 240, §1o, do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.

Ademais, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, 'proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência'.

Compulsando os autos, verifico que o exequente foi diligente na busca pela citação da executada, tendo realizado diversas tentativas de localização e requerido providências ao juízo, não podendo ser penalizado pela demora na efetivação da citação, que decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela executada.
(Id n. 217582311 – autos em primeiro grau)

A controvérsia cinge-se a verificar se operou a prescrição da pretensão executiva, considerando o tempo transcorrido entre a propositura da ação e a efetivação da citação da executada, bem como a responsabilidade pela demora na angularização processual.

No caso de execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

No mesmo viés, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 240, § 1o, que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a execução foi distribuída em 06/12/2012, o despacho ordenando a citação data de 12/04/2013 e a citação válida da executada ocorreu apenas em 10/04/2025, aproximadamente treze anos entre o ajuizamento e a perfectibilização da angularização processual.

A Súmula 106 do STJ "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
" foi editada para proteger o jurisdicionado contra a morosidade exclusivamente cartorária ou judicial, onde o processo fica paralisado aguardando expedição de mandados ou conclusões sem que a parte possa intervir. Não se trata, contudo, de um salvo-conduto para a eternização de demandas sem a devida citação do réu.

Para que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura, é imperioso que o autor demonstre ter esgotado, em tempo razoável, os meios para localizar e citar o réu. No caso em tela, a demora de mais de uma década não pode ser atribuída singelamente aos "mecanismos da Justiça". O exequente tem o dever de impulsionar o feito de maneira eficaz.

Embora o agravado alegue ter realizado pedidos de busca via sistemas conveniados (Bacenjud, Renajud, etc.), a realização de diligências infrutíferas, por si só, não tem o condão de suspender ou interromper indefinidamente o prazo prescricional para a citação.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

(...)

III. Razões de decidir

3. A propositura da ação monitória dentro do prazo prescricional não afasta, por si só, a fluência da prescrição se a citação válida não é efetivada em tempo hábil.

4. A paralisação do feito decorreu da inércia da parte exequente, que deixou de impulsionar o feito de maneira eficiente.

5. A ausência de citação válida no prazo prescricional legal, não obstante as reiteradas tentativas do credor, não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando não demonstrada mora do aparelho jurisdicional, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida no prazo legal impede a interrupção da prescrição, ainda que deferido despacho citatório. 2. A demora na citação decorrente de ineficácia dos meios adotados pela parte autora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. 3. A efetivação da citação após o transcurso do prazo prescricional impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.”

(...)

(N.U 1023306-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, quando não motivada exclusivamente por falha do Judiciário, impede a retroação do marco interruptivo à data da propositura. Por conseguinte, o termo final da prescrição não foi interrompido em 2012, fluindo livremente até o seu exaurimento. Considerando que o vencimento da dívida ocorreu em 2011 e a citação apenas em 2025, operou-se inequivocamente a prescrição da pretensão executiva.

Portanto, constatada a não ocorrência da citação válida dentro do prazo prescricional do direito material, e afastada a culpa exclusiva do Judiciário diante do lapso temporal excessivo e da não utilização célere dos meios de citação ficta pelo credor, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Em que pese o reconhecimento da prescrição, por outro lado, não há que se falar em condenação do credor, ora agravado, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade, uma vez que incoerente a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução dentro do prazo legal, buscando o adimplemento da dívida, mas, no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍ CIOS. NÃO CABIMENTO. 2. DISSÍDIO JURIPSRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Tendo em vista que, no caso concreto, a extinção da execução ocorreu em virtude do reconhecimento da prescrição, aplica-se o princípio da causalidade, em que não é mesmo cabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor do credor.

2. Não se conhece da divergência quando a orientação firmada pela instância de origem se deu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ.

3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.178.706/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

Deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. APLICAÇÃO DO ART. 256, § 3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é medida excepcional e somente é válida quando esgotados todos os meios de localização do réu, incluindo pesquisas em cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços, o que não ocorreu no caso. Inteligência do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil.

4. A ausência de diligência adequada por parte do exequente impediu a interrupção válida da prescrição quinquenal, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, que se consumou em 01/05/2019, antes da primeira manifestação válida da executada nos autos (exceção de pré-executividade), que ocorreu em 17/07/2024.

5. Inaplicabilidade da Súmula no 106 do STJ, porquanto a demora na citação não decorreu de entraves do aparato judicial, mas de falta de diligência da parte credora por não ter observado a regra do art. 256, §3o, do CPC.

6. Diante da configuração de prescrição já consumada antes da citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo executivo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

7. Por outro lado, à luz do princípio da causalidade, não se impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios ou custas, uma vez que atuou no exercício regular de seu direito ao ajuizar a ação dentro do prazo legal. O decurso do prazo prescricional ocorreu posteriormente, não sendo justo imputar-lhe a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“Somente se aplica o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação quando a citação válida ocorrer dentro do prazo prescricional. Se o prazo já tiver decorrido por completo, não há mais o que se interromper, conforme a interpretação do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, salvo se a demora da citação foi por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, nos termos da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça."

“É nula a citação por edital quando não esgotadas as diligências legais para localização do réu, inclusive por meio de pesquisas em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços, conforme art. 256, § 3o, do CPC.”

"À luz do princípio da causalidade, quando a execução é extinta em razão de prescrição ocorrida após a distribuição da ação, não se impõe, ao credor, a condenação em honorários de sucumbência."

_________

(...)

(N.U 1017260-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

Posto isso,
dou provimento ao recurso
para acolher a Exceção de Pré-Executividade e decretar a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o processo de execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Em razão do princípio da causalidade, sem condenação das partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026